Tribunal: STF
Processo: RE 1362333
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. BASE DE CÁLCULO. LEI 355 DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inviável o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa à Constituição que não tenha sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    II – Como assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Carta Magna exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    III – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.